Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRATAMENTO DE CÂNCER. DIREITO À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal em que o impetrante, idoso com setenta e cinco (75) anos e portador de neoplasia maligna da pele, pede o agendamento de consulta médica oncológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a omissão alegada do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal em garantir ao impetrante, idoso com câncer agressivo, a consulta em oncologia clínica urgente necessária para viabilizar o início do tratamento oncológico dentro dos prazos legais e clínicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Secretário de Estado de Saúde tem legitimidade passiva para responder pelo mandado de segurança, por ser o responsável pela implementação das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde.
4. O art. 5o da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida no capítulo dos direitos e garantias fundamentais.
4. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais.
5. A concessão da segurança é medida que se impõe quando a necessidade do atendimento médico reivindicado, a omissão indevida por parte da autoridade impetrada e o perigo de dano diante da condição de saúde apresentada pelo impetrante estão demonstrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Segurança concedida.
Tese de julgamento: “A omissão estatal que impede o acesso do paciente oncológico a consulta indispensável para início do tratamento viola direito líquido e certo à saúde e autoriza a concessão da segurança para determinar o atendimento imediato.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX, 196; Lei no 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MS 20140020025239MSG, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Conselho Especial, j. 1o.7.2014; TJDFT, MS 07423367420218070000, Rel.a Des.a Gislene Pinheiro, Rel. Designado Romulo de Araujo Mendes, Primeira Câmara Cível, j. 25.4.2022; TJDFT, MS 07041460820228070000, Rel. Des. Alfeu Machado, Segunda Câmara Cível, j. 11.7.2022.